Tribunal: TJES
Processo: 0008987-08.2014.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Quebra do Sigilo Telefônico
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA GAZONI, WEKSLEY BRANDAO RISO, RITA DE CASSIA POLETO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS LIMA DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO e outros (6)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA GAZONI, WEKSLEY BRANDAO RISO, RITA DE CASSIA POLETO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS LIMA DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL – OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – NATUREZA PROTELATÓRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0008987-08.2014.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LARIANE DOS SANTOS ESTEFANATO, MARCELO PEREIRA DA SILVA, DIEGO DE OLIVEIRA GAZONI, WEKSLEY BRANDAO RISO, RITA DE CASSIA POLETO, RAFAEL FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS LIMA DE AGUIAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: ISRAEL BLUNCK SILVEIRA FERRAREZI - ES15886-A
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A
Advogado do(a) APELANTE: MARIA APARECIDA BAPTISTA DE OLIVEIRA - ES20475
Advogado do(a) APELANTE: ALINE CEREZA SANTANA - ES26720-A

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, versam os autos sobre embargos de declaração opostos por Wesley Brandão Riso, em face do acórdão no ID 9728295, que deu parcial provimento ao recurso, à unanimidade de votos.

O embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto às teses defensivas no recurso,
ao argumento que teria havido omissão quanto às argumentações da defesa de um réu, que sequer deveria estar respondendo pelos crimes ora apurados.

Como destacado pela combativa defesa, foi transcrito no voto apenas trecho da denúncia e neste sequer mencionava o nome do embargante.

Nestes termos, haveria clara necessidade de desclassificação do crime imputado ao embargante.

Sobre este argumento, entendo que cabe aqui uma breve digressão, para trazer aos autos trecho dos fatos imputados ao embargante, visando suprir a alegada ausência de clareza no pronunciamento ora combatido. Vejamos:

[...] Depreende-se dos autos em epígrafe que, nos meses de fevereiro, março e abril do ano de 2014, a autoridade policial desta comarca, endossada pelo Ministério Publico Estadual, representou ao Juizo da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, pela quebra do sigilo das comunicações telefônicas de algumas pessoas, visando corroborar as investigações antes encetadas, relativas ao tráfico de drogas neste município, com maior ênfase no bairro Bela Vista e na localidade de Soturno, ensejando, assim, a deflagração da chamada "Operação Maria Grande", instaurada com o fim de apurar a responsabilidade penal de pessoas na prática da traficância de drogas.

De posse das informações obtidas através de populares e colaboradores, assim como daquelas obtidas através ..do. trabalho de campo da equipe de Policiais Civis da Delegacia de Infrações Penais Outras (DIPO), desta Comarca, e, esgotadas as demais possibilidades de investigação, foram requeridas e autorizadas interceptações telefônicas, pelo período de.06/02/2014 a 03/04/2014, tendo como alvo as seguintes linhas telefônicas móveis, com os respectivos usuários:[...]

[...]Todo o apurado foi relatado no Relatório Policial Final, às fis. 05/12, com asdegravações completas transcritas às fis. 21/75, 101/139, 213/277, 320/392, 525/543 e 741/8 15 (todos do apenso ao IP). [...]

[...] Ao final, concluiu-se pela existência de duas associações distintas, sendo a primeira formada pelos Denunciados DOUGLAS, LARIANE, MARCELO, RAFAEL, JHONATAN e o menor Igor; e a segunda, composta pelos Denunciados WESKLEY, RITA DE CÁSSIA, DIEGO, as pessoas de alcunha"Pink" e "Côco".[...]

[...]DA ASSOCIAÇÃO COMPOSTA PELOS DENUNCIADOS WESKLEY, RITA DE CÁSSIA E DIEGO.

Demonstram as informações apuradas no procedimento anexo que, entre 06 de fevereiro de 2014 a 03 de abril de 2014, nesta cidade, os Denunciados WESKLEY, vulgo "KILEY", RITA DE CÁSSIA e DIEGO, vulgo "DIEGUINHO", bem como as pessoas de alcunha "Pink" e "Côco", adquiriram, venderam, transportaram e tiveram em depósito droga, vulgarmente conhecida como "maconha", com o intuito de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Autos de Apreensão de fis. 664 e 684, ambos do apenso e foto de fi. 685, e Autos Preliminares de Constatação de Substância Entorpecente de fis. 665 e 686, ambos do apenso, bem como se associaram a fim de praticar o delito de trafico de droga.
Conforme os diálogos oriundos das escutas telefônicas legalmente autorizadas, pode-se perceber, nesta segunda célula criminosa, a existência de um fornecedor de drogas, somente identificado como "Côco", do qual o Denunciado WESKLEY adquiria droga, sendo que a pessoa responsável pelo armazenamento da substância ilícita era a Denunciada RITA DE CÁSSIA.

- Demonstram tal assertiva, os diálogos de fls. 538/538 do apenso (68873051.WAV) e fis. 539/540 do apenso (68873750.WAV) e, também, as mensagens SMS de fls. 539 e 540 (as três) do apenso.

Além disso, encontra-se encartado nos autos, fls. 670/696 do apenso, cópia do inquérito policial, inaugurado por meio de Auto de Prisão em Flagrante da Denunciada RITA DE CÁSSIA, onde, no dia 02 de junho de 2014, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foi encontrado, em sua casa, 496 (quatrocentos e noventa e seis) gramas da droga conhecida como "maconha", bem como uma bucha da mesma substância e uma balança de precisão (denúncia em autos distintos 4) -
de acordo com o Auto de Apreensão de fl. 684, do apenso, e Auto Preliminar de Substância Entorpecente de fI. 686, do apenso, confirmando que a mesma tinha a função de armazenar a droga para posterior venda, entregando- a quem "Côco" indicasse (no caso, o Denunciado WESKLE'Y).

Após adquirir a droga, o Denunciado WESKLEY vendia a substância, segundo os diálogos de fls. 527/528 (68557705.WAV), 529/530 (68582598.WAV), 531/532 (68625923.WAV), 535/536 (68662884.WA'V) e fi. 541, todos dos autos em apenso.

Por fim, de se dizer que o Denunciado DIEGO adquiria, junto ao Denunciado WESKLEY, droga para revendê-las, fazendo uma "triangularização" com a pessoa de alcunha "Pink", acordados para a venda da droga. Tudo resta comprovado por meio dos diálogos de fis. 525/527 (68557525.WAV), 527/528 (68557705.WA'V) e 528/529 (68559518.WAV), todos dos autos em apenso.

Depreende-se dos autos, ainda, que, no dia 02 de junho de 2014, às 06h30min, na Rua Mariano Bueno, n° 62, bairro Amaral, nesta cidade, o Denunciado DIEGO tinha em depósito substância entorpecente conhecida por "maconha", com o intuito de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fi. 664 do apenso e Auto Provisório de Constatação de Droga de fl. 665 do apenso. Deflui-se dos autos que, no dia dos fatos, policiais civis, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, dirigiram-se à casa do Denunciado DIEGO, em buscas pela residência, foram encontradas 02 (duas) buchas da droga conhecida como "maconha", em uma gaveta do quarto do mesmo.

Ressalta-se que os Denunciado WESKLEY e DIEGO já foram presos, juntos, no ano de 2010, na Comarca de Piúma, pelo cometimento do crime de tráfico de drogas
.[...]

Cumpre destacar, que a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 619 e seguintes do Código de Processo Penal, tem por finalidade a correção de vícios relacionados à ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão existentes quando da prolação do julgamento.

Como demonstrado acima, não foi transcrito trecho da denúncia recebida em desfavor do embargante, apenas para evitar excesso de linguagem, uma vez que, no voto condutor restou demonstrada a materialidade e autoria apuradas na instrução criminal, da ação penal que gerou a sentença condenatória em desfavor do embargante, cito trecho do voto condutor proferido:

[...]
Primeiramente, sob o pleito defensivo da absolvição pelo crime de tráfico de drogas, ao argumento de que não existem provas suficientemente robustas para ensejar o édito condenatório.

A materialidade foi protocolada IP.PORTARIA 0044038630.21.01.0008.24.039, do Boletim Unificado 44038630, Relatório de Investigação 603.2.01338/2021. Mandado de Busca e Apreensão de fl. 13; Auto de Apreensão de fl. 14; Auto de Constatação de Provisório de Substância Entorpecente de fl. 16 – todos do I.P. nº 189/14 -; Registro de denúncias de fls. 15/27 e 54/68; Transcrição dos alvos envolvidos na Operação “Maria Grande” de fls. 69/123, 144/179, 213/238, 255/314 e 338/350; Mídia da Operação “Maria Grande” de fl. 317; Mandado de Busca e Apreensão de fl. 471; Boletim Unificado de fls. 482/484; Auto de Apreensão de fl. 488; Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente de fls. 489/490; Folha com anotações de fl. 547 – todos do Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos nº 0001481- 78.2014.8.08.0011 -; Transcrição dos alvos envolvidos na Operação “Maria Grande” de fls. 21/75, 101/152 e 180/202 do Apenso I.P. 045/14; Boletim Unificado de fls. 16/18; Auto de Apreensão de fls. 21/22; Exame de Eficiência e Prestabilidade de Arma de Fogo de fl. 23; Auto provisório de Constatação de Droga de fls. 24/25 – todos do processo nº 0000812-66.2014.8.08.0062.[...]

Ressalta-se, ainda, como bem destacado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, que: “
através das interceptações telefônicas foi possível apurar que Douglas era o responsável pelo fornecimento das drogas e por delegar as respectivas funções aos seus subordinados; que Marcelo e Lariane eram os gerentes do crime; que Rita, Diego e Wesley adquiriam, transportavam, armazenavam e comercializam os entorpecentes”.

Nesse sentido, citamos trecho das transcrições citados na sentença:

[...]
Destaca-se nas interceptações de fls. 538/540, a caracterização do crime de tráfico de drogas por
Weskley
, bem como sua associação aos corréus,
Rita
e
Diego
. Especialmente na interceptação às fls. 541, em uma conversa entre “Côco” e o acusado:

(...)
Kiley:
Mandei. E a (...) virou já. Não né?

Côco
: Virou não po.

Kiley
: É de 50 real né?

Côco
: Aham.

Kiley
: Como é que faz pra mim pegar?

Côco
: po, quem tá segurando é a Rita lá no centro ali. No Ibitiquara.

Kiley
: aonde:

Côco:
a Rita ali, po, perto do Tiro de Guerra ali.(...).[...]

Aclaradas a inconformidade do embargante, sendo portanto, antagônico acatar o pleito de desclassificação da conduta do embargante, frente ao conjunto probatório existente nos autos da prática do crime tráfico de drogas.

Desta forma, todas as alegações foram devidamente enfrentadas, quando da prolação do voto condutor do acórdão, não sendo possível modificar entendimento firmado pela Primeira Câmara Criminal.

Nesse sentido, segue a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados. EDcl no MANDADO DE SEGURANÇA Nº 21.315 - DF (2014/0257056-9) (

Portanto, não há nos autos qualquer elemento novo, capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Dessa forma, entendo que as insurgências do embargante não são passíveis de apreciação, em sede de embargos de declaração, e por tais fundamentos,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.